Tribunal: TCU
Processo: 020.696/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8324/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.696/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Rodrigues da Silva (XXX.922.697-XX); Ana Rita Rodrigues da Silva (XXX.775.047-XX); Eliane Mosinho Moutela de Oliveira (XXX.678.627-XX); Esther Rosane Mosinho de Lima (XXX.041.047-XX); Lucia Helena Prazeres Cardoso (XXX.449.887-XX); Lucia Maria Gazineu (XXX.947.765-XX); Maria Cristina de Araujo Freitas (XXX.291.427-XX); Maria Noely Mosinho dos Santos (XXX.383.057-XX); Myria Cardoso (XXX.487.977-XX); Nadja Irene Goncalves de Almeida (XXX.239.244-XX); Ruth Azer Duarte Grangeiro (XXX.997.157-XX); Valmiria Duarte Mosinho de Abreu (XXX.587.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.